Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-81.2024.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001762-81.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - CPF: 040.879.691-00 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA - CPF: 612.763.253-63 (APELANTE), MIKELI NOGUEIRA SOUZA - CPF: 061.491.291-10 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - CPF: 040.879.691-00 (APELADO), LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA - CPF: 612.763.253-63 (APELADO), MIKELI NOGUEIRA SOUZA - CPF: 061.491.291-10 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001762-81.2024.8.11.0108

APELANTE: HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA, MIKELI NOGUEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA, MIKELI NOGUEIRA SOUZA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DE LIDERANÇA. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos três réus e pelo Ministério Público contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com regime inicial fechado para dois réus e semiaberto para uma ré. O Ministério Público pleiteia recrudescimento da pena-base, enquanto os réus pleiteiam absolvição ou mitigação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se restou demonstrada a integração dos réus à organização criminosa Comando Vermelho; (iii) se é devida a incidência da agravante de liderança prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013; (iv) se é aplicável à ré Mikeli Nogueira Souza da Silva a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade foi comprovada por laudos e apreensão de drogas em quantidade fracionada para venda, além de balança de precisão, dinheiro em espécie, celulares e anotações do tráfico.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos policiais e extrações de dados dos celulares dos réus, que demonstram participação ativa na traficância e na organização criminosa.

5. A agravante de liderança foi corretamente aplicada a dois réus, que exerciam função de disciplina, cobrança e controle interno da facção.

6. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada quanto à ré Mikeli, por estar demonstrada sua dedicação à atividade criminosa e integração à organização.

7. Correta a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da quantidade ínfima de droga apreendida, conforme Tema Repetitivo 1.262 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. É válida a condenação por tráfico de drogas e organização criminosa quando demonstradas, por provas diretas e extraídas de aparelhos celulares, a materialidade e a autoria delitivas. 2. Incide a agravante do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 quando comprovado que o réu exercia função de comando no âmbito da facção criminosa. 3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao réu que integra organização criminosa. 4. É correta a fixação da pena-base no mínimo legal quando a quantidade de droga apreendida é ínfima, em consonância com o Tema Repetitivo 1.262 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 69; CPP, arts. 155 e 239; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STF, Tema 712 – ARE 666.334/AM; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001762-81.2024.8.11.0108

APELANTE: HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA, MIKELI NOGUEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA, MIKELI NOGUEIRA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelos acusados HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA e
MIKELI
NOGUEIRA SOUZA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
.

HENRIQUE
COSTA OLIVEIRA
foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do CP);

LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA:
apenado com
9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do CP);

e

MIKELI
NOGUEIRA SOUZA DA SILVA: condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do CP).

MIKELI
NOGUEIRA SOUZA DA SILVA
postula a absolvição
dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, por insuficiência probatória
.
Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição, requer
a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto).

HENRIQUE COSTA OLIVEIRA
e
LUÍS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA
, assistidos pela Defensoria Pública, requerem a a
bsolvição de ambos quanto aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, por ausência de provas suficientes
.
Subsidiariamente,
pugnam:
1)
pelo a
fastamento da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 (função de liderança/comando), por ausência de prova concreta;

2)
r
eadequação da dosimetria da pena, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

O Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja recrudescida a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas em relação aos três condenados, sob o fundamento de que o juízo sentenciante deixou de valorar negativamente a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), aplicando equivocadamente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.262 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opin
a
pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001762-81.2024.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“
Fato 1
. No dia 09 de outubro de 2024, por volta das 06h00min, rua das Violetas, nº 2109, bairro Jardim Joelma, na cidade e comarca de Tapurah/MT, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA, MIKELI NOGUEIRA SOUZA DA SILVA e HENRIQUE COSTA OLIVEIRA com unidade de desígnos e propósitos tinham em depósito para fins de entrega e comercialização a terceiros 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, 3 (três) porções de maconha, 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar de drogas id. 174010534.

Fato 2
. Nas mesmas circunstâncias descritas acima, na rua das Violetas, nº 2109, bairro Jardim Joelma, na cidade e comarca de Tapurah/MT, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA, MIKELI NOGUEIRA SOUZA DA SILVA e HENRIQUE COSTA OLIVEIRA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’”.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Os recorrentes Henrique Costa Oliveira, Luis Henrique Nascimento Paiva e Mikeli Nogueira Souza da Silva postulam a absolvição dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006)

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo laudo pericial definitivo nº 541.3.10.9925.2024.217183-A02, que atestou a apreensão de: 39 (trinta e nove) pinos contendo 16,01 gramas de cocaína; 03 (três) porções contendo 17,6 gramas de maconha; 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e coeso, não deixando margem a dúvidas razoáveis acerca da responsabilidade penal dos acusados.

Os depoimentos dos policiais civis Gabriel Antonio Costa da Silva, Cleomar Eterno de Campos e Luis Armando de Souza Campos Belo, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram harmônicos, coerentes e detalhados, confirmando que:

1)
A residência situada na Rua das Violetas, nº 2109, Bairro Jardim Joelma, Tapurah/MT, era de propriedade de Henrique Costa Oliveira e notoriamente conhecida como ponto de venda de drogas;

2)
No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados no imóvel Luis Henrique Nascimento Paiva e Mikeli Nogueira Souza da Silva;

3)
Foram apreendidos, além dos entorpecentes, objetos típicos da traficância: balança de precisão, plástico filme, dinheiro fracionado (R$ 669,00 em notas de pequeno valor), 10 (dez) aparelhos celulares, 01 (uma) motocicleta utilizada para entrega de drogas, cartões bancários e um caderno contendo o estatuto da facção criminosa "Comando Vermelho" e anotações relativas à contabilidade do tráfico;

4)
As drogas estavam acondicionadas de forma fracionada, prontas para comercialização, sendo parte delas encontrada oculta em compartimento improvisado dentro de um tijolo nos fundos do imóvel.

Os depoimentos policiais, quando prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e idoneidade para fundamentar o decreto condenatório.

No caso concreto, não há qualquer indício de parcialidade, má-fé ou interesse escuso por parte dos agentes públicos, que agiram no estrito cumprimento de suas funções institucionais, conforme preconiza o art. 239 do Código de Processo Penal, que reconhece os indícios como meio de prova válida.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte consolidou o entendimento sobre o tema com a edição do Enunciado Orientativo n. 8,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais,
as extrações de dados dos aparelhos celulares dos acusados
(relatórios constantes dos IDs 191312613 e 191898374) revelaram, de forma inequívoca, a participação ativa dos réus no comércio ilícito de entorpecentes e na organização criminosa Comando Vermelho.

Em relação a
Henrique Costa Oliveira
, as extrações demonstraram que:

1) Utilizava os vulgos "Sinistro", "Sem Compaixão" e "Esmigol";

2) Participava de grupos de WhatsApp destinados à coordenação das atividades da facção criminosa, nos quais eram compartilhadas instruções relativas ao tráfico de drogas, orientações sobre monitoramento policial e cobranças dirigidas aos demais integrantes;

3) Recebia valores via PIX decorrentes da venda de entorpecentes, inclusive utilizando a chave PIX de Luis Henrique Nascimento Paiva;

4) Mantinha diálogos com outros integrantes da facção tratando da comercialização de drogas e do recolhimento de valores ("recolhe").

Quanto a
Luis Henrique Nascimento Paiva
, as provas demonstraram que:

1)
Utilizava os vulgos "+Novo", "Baladeira" e "Yuri";

2)
Participava ativamente de grupos de WhatsApp da facção criminosa, recebendo ordens de lideranças, como o indivíduo conhecido pelo vulgo "Terror" (Henrique Joaquim de Freitas);

3)
Negociava a venda de entorpecentes, fornecendo sua chave PIX para recebimento dos valores;

4)
Mantinha diálogos com usuários de drogas e com os corréus Henrique Costa Oliveira e Mikeli Nogueira Souza da Silva, tratando da comercialização de cocaína e maconha;

5)
Foi repreendido pela liderança "Terror" quanto à necessidade de maior dedicação ao "quadro disciplinar" da organização, evidenciando sua função de destaque na estrutura criminosa.

No tocante a
Mikeli Nogueira Souza da Silva
, restou comprovado que:

1)
Utilizava os vulgos "Chapeuzinho" e "Chv";

2)
Participava de grupos de WhatsApp da facção criminosa juntamente com os corréus;

3)
Negociava a venda de entorpecentes, recebendo valores via PIX;

4)
Mantinha contato direto com a liderança "Terror", recebendo drogas e efetuando pagamentos, inclusive por meio da conta bancária de Milena Muller Brito, identificada como responsável por receber e ocultar valores oriundos do tráfico;

5)
Realizava transferências bancárias em favor de Henrique Costa Oliveira, no contexto da traficância.

As conversas extraídas dos aparelhos celulares revelam, de forma cristalina, a prática reiterada e habitual do tráfico de drogas pelos acusados, com negociações de compra e venda, ajustes de preços, combinação de locais de entrega e recebimento de pagamentos via PIX.

Tais elementos, aliados aos objetos apreendidos e aos depoimentos testemunhais, formam um conjunto probatório sólido, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A alegação defensiva de que os acusados não teriam conhecimento da existência das drogas ou de que estariam no local por mera casualidade não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, as provas demonstram que os réus residiam ou frequentavam habitualmente o imóvel, que era utilizado como ponto de venda de drogas, e que participavam ativamente da dinâmica da traficância.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é classificado como tipo misto alternativo, caracterizando-se pela prática de qualquer das condutas descritas nos núcleos do tipo (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas). Assim, não se exige a comprovação de efetiva venda ou cessão da substância entorpecente, bastando a demonstração de que o agente mantinha a droga em depósito ou sob sua guarda com finalidade mercantil.

No caso concreto, a quantidade de entorpecentes apreendida (39 pinos de cocaína, 3 porções de maconha e 1 pedra de pasta-base), o modo de acondicionamento (fracionado, pronto para comercialização), a presença de balança de precisão, plástico filme, dinheiro fracionado e as conversas extraídas dos celulares evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013)

O art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 define organização criminosa como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O art. 2º,
caput
, do referido diploma legal tipifica as condutas de
"promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa"
, tratando-se de crime autônomo, que independe da prática de outros delitos no âmbito da organização.

A existência da facção criminosa "Comando Vermelho" é fato notório, público e persistente, dispensando produção de provas quanto à sua estruturação, hierarquia e atuação em âmbito nacional, inclusive no Estado de Mato Grosso. Trata-se de organização criminosa estruturalmente ordenada, com estatuto próprio, divisão de tarefas, hierarquia rígida e atuação voltada à prática de crimes graves, notadamente tráfico de drogas, homicídios, roubos, extorsões e lavagem de dinheiro.

No caso concreto, as provas demonstram, de forma inequívoca, que os acusados integravam a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo funções específicas e relevantes na estrutura delitiva.

Henrique Costa Oliveira
exercia a função de "disciplina", cargo de elevada importância na hierarquia da facção, sendo responsável por:

1)
Aplicar punições internas ("salves") determinadas pelas lideranças;

2)
Arrecadar valores oriundos do tráfico de drogas ("recolhe");

3)
Manter contato direto com lideranças de maior hierarquia, como o indivíduo conhecido pelo vulgo "MT", custodiado na Penitenciária Central do Estado;

4)
Participar de grupos de WhatsApp destinados à difusão de ordens, controle territorial e manutenção da disciplina entre os membros.

As extrações de dados revelaram que Henrique foi adicionado ao grupo "ATENÇÃO" diretamente pela liderança "Terror" (Henrique Joaquim de Freitas), que confirmou a inserção do novo número de "Sinistro" no quadro disciplinar da facção. Tal circunstância evidencia, de forma cristalina, a posição de destaque ocupada pelo acusado na estrutura criminosa.

Luís Henrique Nascimento Paiva
também exercia a função de "disciplina", atuando como:

1)
Lojista responsável pela comercialização de entorpecentes;

2)
Intermediário na resolução de conflitos internos e externos da facção;

3)
Cobrador de valores de faccionados;

4)
Participante ativo de grupos de WhatsApp da organização, recebendo ordens e repassando informações.

As extrações demonstraram que Luís Henrique foi repreendido pela liderança "Terror" quanto à necessidade de maior dedicação ao "quadro disciplinar", evidenciando a confiança nele depositada e a responsabilidade funcional que lhe era atribuída na hierarquia criminosa.

Mikeli Nogueira Souza da Silva
exercia a função de "lojista", sendo responsável por:

1)
Guardar e distribuir entorpecentes em favor da facção;

2)
Realizar transações financeiras relacionadas à venda de drogas;

3)
Manter comunicação direta com lideranças, como o vulgo "Terror";

4)
Participar de grupos de WhatsApp da organização criminosa.

As extrações revelaram que Mikeli utilizava o vulgo "Chapeuzinho" e mantinha contato direto com a liderança "Terror", recebendo drogas e efetuando pagamentos, inclusive por meio da conta bancária de Milena Muller Brito, identificada como responsável por receber e ocultar valores oriundos do tráfico.

A participação dos acusados em grupos de WhatsApp da facção criminosa (denominados "ATENÇÃO", "FAKE NEWS", "JORNAL NACIONAL", "G1 NOTÍCIAS" e "ESCOLAS"), criados e administrados por lideranças do Comando Vermelho, evidencia a adesão consciente e voluntária à estrutura criminosa. Tais grupos eram utilizados para:
a)
Monitoramento da atividade policial;
b)
Transmissão de recados e ordens internas;
c)
Difusão de instruções relativas ao tráfico de drogas;
d)
Cobrança de valores e controle da "contabilidade" da facção.

A presença de diversos integrantes identificados por nomes de guerra ("Terror", "General", "PagBank", "Trem Bala", "Trutta", "Mandrak", "Maquinista") reforça tratar-se de canais de comunicação interna voltados à integração e articulação de atividades criminosas.

Ademais, foi apreendido no imóvel um caderno contendo o estatuto da facção criminosa Comando Vermelho e anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas, circunstância que corrobora a vinculação dos acusados à organização.

Portanto, restou amplamente demonstrado que os acusados não apenas praticavam o tráfico de drogas de forma isolada, mas o faziam no contexto de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia, divisão de tarefas e atuação voltada à prática reiterada de crimes graves, preenchendo todos os requisitos do tipo penal previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

A alegação defensiva de que não haveria provas suficientes da integração à organização criminosa não se sustenta diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, que demonstra, de forma inequívoca, a adesão consciente, voluntária e estável dos acusados à estrutura delitiva.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de organização criminosa.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA (ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 12.850/2013)

Os recorrentes Henrique Costa Oliveira e Luís Henrique Nascimento Paiva postulam o afastamento da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, que estabelece:
"A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução."

As provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que ambos os acusados exerciam funções de comando e liderança no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como "disciplinas", cargo de elevada importância na hierarquia da facção.

Conforme já exposto,
Henrique Costa Oliveira
era responsável por aplicar punições internas, recolher valores oriundos do tráfico e manter contato direto com lideranças de maior hierarquia.
Luís Henrique Nascimento Paiva
, por sua vez, atuava na resolução de conflitos internos e externos, cobrança de valores de faccionados e intermediação de negociações, sempre em consonância com as diretrizes emanadas pelas lideranças.

Tais condutas revelam envolvimento ativo, estruturado e funcional, extrapolando a mera participação como integrante da organização e caracterizando o exercício de comando, ainda que em âmbito local ou regional.

A agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 incide sobre aquele que exerce comando, seja individual ou coletivo, ainda que não pratique diretamente os atos executórios. No caso concreto, restou demonstrado que os acusados ocupavam posição de destaque na estrutura criminosa, com poder de mando sobre outros integrantes, razão pela qual a aplicação da agravante é medida que se impõe, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Portanto, deve ser mantida a agravante de liderança em relação aos acusados Henrique Costa Oliveira e Luis Henrique Nascimento Paiva.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006)

A acusada Mikeli Nogueira Souza da Silva postula a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto).

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece:
"Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

A aplicação da minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a)
Primariedade;
b)
Bons antecedentes;
c)
Não dedicação às atividades criminosas;
d)
Não integração a organização criminosa.

No caso concreto, embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, não estão preenchidos os demais requisitos para a concessão do benefício.

As provas demonstram que Mikeli Nogueira Souza da Silva dedicava-se habitualmente à traficância, exercendo a função de "lojista" no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, guardando e distribuindo entorpecentes, realizando transações financeiras relacionadas à venda de drogas e mantendo comunicação direta com lideranças da facção.

Ademais, a acusada foi condenada pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013), circunstância que, por si só, obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme expressa previsão legal.

A finalidade do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é beneficiar o chamado "pequeno traficante", ou seja, aquele que pratica o delito de forma eventual, sem habitualidade, sem integração a organização criminosa e sem dedicação às atividades criminosas. Não é o caso da acusada, cuja conduta revela envolvimento profundo e estável com a traficância e com a facção criminosa.

Portanto, correta a sentença ao negar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público, por sua vez, postula a reforma parcial da sentença para que seja recrudescida a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas em relação aos três condenados, sob o fundamento de que o magistrado sentenciante deixou de valorar negativamente a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), aplicando equivocadamente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.262 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Trata-se de norma especial que confere preponderância aos vetores "natureza e quantidade da substância entorpecente" na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, em razão da maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 2.003.735 e REsp nº 2.004.455 (Tema Repetitivo nº 1.262), firmou a seguinte tese:

"Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza."

No caso concreto, foram apreendidos:
i)
39 (trinta e nove) pinos contendo 16,01 gramas de cocaína;
ii)
03 (três) porções contendo 17,6 gramas de maconha; e
iii)
1 (uma) pedra de pasta-base de cocaína.

Embora o Ministério Público sustente que a quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima, é necessário analisar o contexto fático e a orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema.

A tese firmada no Tema 1.262 do STJ estabelece que a majoração da pena-base se configura desproporcional quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. Nos recursos paradigmas analisados pelo STJ, as quantidades apreendidas eram:
a)
No REsp nº 2.003.735: aproximadamente 1 grama de maconha e 5 gramas de crack;
b)
No REsp nº 2.004.455: 1 grama de cocaína, 3 gramas de crack e 3 gramas de maconha.

A quantidade total de entorpecentes apreendida (16,01 gramas de cocaína e 17,6 gramas de maconha) situa-se em patamar que, embora superior aos casos paradigmas, ainda pode ser considerado ínfimo quando analisado no contexto da traficância em larga escala e da atuação de organizações criminosas estruturadas.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem ser consideradas conjuntamente, constituindo vetor judicial único e indivisível. Não se pode, portanto, valorar negativamente a natureza do entorpecente de forma isolada, sem considerar a quantidade apreendida, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, previstos no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 666.334/AM (Tema 712), com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas pelo juiz na dosimetria da pena, mas apenas em uma das fases do cálculo: ou na primeira fase (fixação da pena-base) ou na terceira fase (modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º).

No caso concreto, o magistrado sentenciante optou por não valorar negativamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria, em observância à tese firmada no Tema 1.262 do STJ, considerando que a quantidade apreendida é ínfima. Tal decisão encontra-se em conformidade com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo razão para sua reforma.

Ademais, a majoração da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza do entorpecente, sem considerar a quantidade apreendida, implicaria em violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que trataria de forma idêntica situações manifestamente desiguais, equiparando aquele que trafica quantidade ínfima àquele que trafica quantidade expressiva.

Portanto, correta a sentença ao fixar a pena-base no mínimo legal, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e à tese firmada no Tema 1.262 do STJ.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a todos eles, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026